Tribunal: TJMT
Processo: 1041036-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041036-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PLACIDEO DUARTE - CPF: 926.120.161-04 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA DE ÁGUA EXORBITANTE – INSTALAÇÃO IRREGULAR DE HIDRÔMETRO PELA CONCESSIONÁRIA – VAZAMENTO CONSTATADO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A cobrança indevida de valores decorrentes da leitura de hidrômetros instalados de forma irregular na residência do consumidor, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura ato ilícito, passível de ensejar o dever de reparação o dano moral.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, a título de danos morais,
deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como
as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Placideo Duarte, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1041036-30.2022.8.11.0041, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que
a sentença está fundada em premissa fática equivocada, visto que o pedido indenizatório decorre da suspensão indevida do fornecimento do serviço de água e não da multa cobrada por desvio de ramal, como consignado no
decisum
.

Aduz que, na inicial da ação de base, está explicitado que o serviço de
fornecimento de água em sua unidade consumidora foi suspenso,
devido a um vazamento de água, causado por preposto da Agravada, quando da instalação de um novo hidrômetro.

Salienta que, embora tenha noticiado à concessionária o ocorrido, no intuito de solucionar a irregularidade de forma administrativa, conforme protocolos de n. 01178388 e n. 63454428, o reabastecimento do serviço de água somente foi restabelecido após o ajuizamento da presente demanda.

Argumenta que, nos termos do artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecimento de água é considerado um serviço público essencial e, por tal razão, a sua suspensão deve ser considerada medida extrema e excepcional.

Ressalta que, a falta de água gera uma situação constrangedora, que causa acentuado desgaste emocional, uma vez que não é possível sequer realizar atividades básicas do dia a dia.

Diante disso, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a sentença, com a consequente condenação da Apelada ao pagamento de danos morais, ficando o
quantum
indenizatório ao arbítrio do Colegiado.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 204583165).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Placideo Duarte, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1041036-30.2022.8.11.0041, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que Placideo Duarte propôs a de Indenização por Danos Morais, contra a empresa Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, visando à condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da interrupção, supostamente indevida, do fornecimento de água em sua residência.

Alegou que é titular da unidade consumidora n. 376988-7 e que, entre os meses de agosto e setembro de 2022
, após a instalação de um novo hidrômetro, foi surpreendido com faturas de água apresentando valores exorbitantes.

Salientou que o aumento do consumo se deveu a um
a um vazamento de água causado por preposto da Requerida, quando da instalação do novo instrumento de medição e que, embora tenha comunicado o ocorrido à concessionária, conforme protocolos de n. 01178388 e n. 63454428, não obteve êxito na tentativa administrativa de resolver a situação.

Relatou que, por não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento dos valores das faturas, o fornecimento de água foi suspenso.

Enfatizou, ao final, que a cobrança indevida de multa por desvio de ramal e o corte indevido do fornecimento de água configura ato ilícito e enseja indenização a título de dano moral.

São estes os pedidos vertidos na inicial:

A concessão de tutela antecipada
in limine litis inaudita altera pars
para que Vossa Excelência determine a Requerida que:

A) Requer seja determinada a requerida, que realize a religação dos serviços da matricula de n. 376988-7, com máxima urgência;

B) Suspenda as faturas referentes aos meses de 08/2022 no valor de R$660,20 (seiscentos e sessenta reais e vinte centavos), fatura referente ao mês 09/2022 no valor R$543,80 (quinhentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), fatura referente ao mês de 09/2022 no valor de R$519,65 (quinhentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), até o final da lide;

C) Se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao Crédito em razão dos aludidos débitos.

D) Sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

2) Requer a parte autora o deferimento da inversão do ônus da prova, com fincas no § 1º do art. 373 do NCPC/2015 e artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor;

3) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015;

4) A citação da requerida por de citação online para comparecer na audiência prévia de conciliação, e, para que, querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de ser-lhes aplicado os efeitos da confissão e revelia, conforme previsto em lei;

5) Seja julgado procedente o pedido de REFATURAMENTO das faturas de 08/2022, 09/2022, diante das cobranças indevidas;

6) Seja julgada procedente a ação confirmando a liminar;

7) Seja julgado procedente o pedido condenando ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante a ser arbitrado em até R$15.000,00 (quinze mil reais), pelo digno Juízo de acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial pertinentes, mais condenação em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes nos termos do art. 85 do CPC; (...).

Na contestação, a Requerida informou que, no dia 26/07/2022, encaminhou uma equipe até a residência do Autor, ocasião em que constatou-se que havia um desvio no ramal, ou seja, ocorria o consumo de água, contudo, sem a devida medição, razão pela qual, foi

lavrado o competente Termo de Ocorrência, com a consequente abertura de prazo para parte demandante opor defesa.

Noticiou que a irregularidade foi sanada e que, em virtude da anomalia constatada, foi aplicada uma multa, em consonância com o Regulamento de Serviços da Agência Municipal de Cuiabá – AMAES.

Esclareceu que, quanto às faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2022, foi deferido o pedido de retificação, tendo em vista a identificação de vazamento junto ao ramal.

O Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca da Capital, ao analisar aquela pretensão, decidiu:

(...) A matéria controvertida se refere à legalidade da cobrança das faturas dos meses 08 e 09/2022 – respetivamente nos valores de R$ 660,20, R$ 543,80 e R$ 519,65 que o autor afirma serem abusivas em decorrência da sua média de consumo mensal; o vazamento no hidrômetro; e o dano moral eventual causado.

Na contestação, a requerida afirma que em virtude do vazamento constatado retificou as faturas reclamadas, todavia, manteve a aplicação da multa por conta do desvio do ramal identificado no dia 26/07/2022 (Id. 104957596).

Dessa forma, em relação ao pedido de readequação das faturas 08 e 09/2022 houve a perda superveniente do objeto, visto que as referidas faturas (R$ 660,20 – vencimento em 12/09/2022; e R$ 543,80 - vencimento em 11/10/2022) foram canceladas, consoante extrato acostado no Id. 104955189.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da demanda, em relação ao pedido de readequação das faturas 08 e 09/2022.

Outrossim, a demanda subsiste em relação a multa aplicada pelo desvio de ramal lançada nos meses 08 e 09/2022, no valor de R$ 519,65 – vencimento em 01/11/2022, conforme extrato no Id. Id. 104955189 e eventual indenização por danos morais.

No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma está para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Por sua vez, a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo os artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido da autora, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Analisando as provas já produzidas e acostadas aos autos, conclui-se que razão assiste à requerida.

Em que pese o autor argumentar que a prova tenha sido produzida de forma unilateral e não ter conhecimento de qualquer notificação ou vistoria, as provas demonstram o contrário.

Além do mais, ressai da ordem de serviço realizada em 26/07/2022 que a cópia do termo foi entregue em mãos ao autor quando constatada a irregularidade no hidrômetro (Id. 104957599 – fls. 10/13). Portanto, entendo ser legítima a cobrança da multa no patamar de R$ 519,65.

No que tange aos danos morais, verifica-se que estes não restaram configurados. Isso porque, o autor não comprovou ter sido submetido a qualquer tipo de situação constrangedora, que lhe causasse acentuado desgaste emocional, fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Além disso, a jurisprudência predominante é no sentido de que a simples cobrança de valores indevidos não causa nenhuma repercussão no campo extrapatrimonial da consumidora.

Desta forma, constatada a regularidade das cobranças de valores a título de fiscalização (multa e dano); merecem ser julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. (id. 204583161).

Contra essa decisão, Placideo Duarte interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Preambularmente, insta consignar que, a relação jurídica havida entre as partes é de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada no contrato de serviço de saneamento e água firmado entra as partes.

Os usuários de serviços públicos, na hipótese, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2º,
caput
, do CDC). Já as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, visto queseus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em análise, verifica-se que restou incontroverso que o aumento do consumo de água na Unidade Consumidora do Apelante se deveu a um vazamento causado por um funcionário da concessionária (Apelada), após a instalação de um novo hidrômetro.

Dessa forma, comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constituído está o ato ilícito, passível de ensejar o dever de reparação do dano moral.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL - CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA – INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO REALIZADA DE FORMA ERRADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevida a cobrança de valores decorrentes da leitura de hidrômetros instalados de forma errada na residência do consumidor.

A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1010212-30.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS – VISTORIA NÃO REALIZADA NO HIDRÔMETRO - CORTE DO FORNECIMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença se, embora revel a parte requerida, tal fato por si só não foi decisivo para a procedência da demanda, já que o juiz a quo analisou todas as provas dos autos, suficientes para o julgamento da lide, aplicando a relatividade dos efeitos da revelia.

Configurado o ilícito na suspensão de serviço de natureza essencial, tendo em vista não haver nenhuma prova da realização de perícia no hidrômetro que tenha constatado o alegado desvio de água pela consumidora, impõe-se a indenização por dano moral pela má prestação de serviço, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, o qual se verifica pela conduta, ocorrendo o dano
in re ipsa
.

Se o valor do dano moral foi fixado em montante justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, descabe qualquer alteração. (N.U 0047224-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que, embora o art. 5º, inciso V, da Constituição da República tenha assegurado a indenização por dano moral, não estabeleceu os parâmetros para a fixação; logo,
a aferição
fica sujeita à ponderação do julgador, que deve sempre observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Deve-se levar em conta, ainda, as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

In casu
, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com as circunstâncias fáticas e se adequa aos parâmetros estabelecidos.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto Placideo Duarte, para condenar a Apelada, Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, c
orrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024